Tribunal: TJSP
Processo: 1025922-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL - DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A SEGURADA DA AUTORA – SINISTRO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANOS E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL - DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A SEGURADA DA AUTORA – SINISTRO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANOS E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025922-56.2019.8.26.0100, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ENERGISA SUL SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025922-56.2019.8.26.0100 - Presidente Prudente - VOTO No 13.813 2/7
VOTO No 13.813
APELAÇÃO No 1025922-56.2019.8.26.0100
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APELADA: ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: SILAS SILVA SANTOS
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

REJEITADA
A
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL - DESCARGA
ELÉTRICA QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES
A SEGURADA DA AUTORA SINISTRO DECORRENTE
DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA DANOS E PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS

DIREITO
DE
REGRESSO
DA
SEGURADORA RECONHECIDO JUROS DE MORA QUE
DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 424/431) interposto
nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos contra a r. sentença
de fls. 413/121 (disponibilizada no DJE em 07.10.2019 fls. 423), que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
A requerente apela aduzindo que, em razão da sub-
rogação, aplicam-se ao caso as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova. Invoca,
ainda, a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.
Defende que está devidamente comprovado nos autos o
nexo de causalidade entre o dano e a oscilação de energia na rede de
distribuição, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade que possa
isentar a concessionária do dever de indenizar.
Indica que houve adequada apuração do sinistro,
concluindo-se que os danos nos equipamentos eletrônicos foram causados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025922-56.2019.8.26.0100 - Presidente Prudente - VOTO No 13.813 3/7
por variação ocorrida na rede elétrica mantida pela concessionária de energia.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença hostilizada para julgar totalmente procedente a ação, com
condenação da concessionária apelada ao pagamento de indenização no
importe de R$ 3.388,89, corrigido desde a sub-rogação da seguradora nos
direitos da segurada, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 437/471 com
preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento essencial (prova
do pagamento da indenização securitária) e prequestionamento da matéria.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.
607).
Houve oposição da ré ao julgamento virtual do feito (fls.
601).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não prospera a
preliminar de inépcia da inicial pela falta de prova do pagamento de
indenização à segurada da autora.
Destaque-se que o relatório, laudo técnico, confirmação
pagamento e demais elementos existentes no processado indicam a
ocorrência do sinistro, o nome da segurada prejudicada e seus dados
bancários (fls. 182/191), mostrando-se suficientes para revelar a ocorrência
do episódio danoso e o repasse de valores à cliente da seguradora, sendo
infundadas as alegações relacionadas à ausência de comprovação do efetivo
pagamento da indenização securitária que a requerente pretende reaver.
Passando ao exame do mérito, destaco que o recurso
comporta parcial provimento.
Com efeito, saliento que o caso sub judice versa sobre
pretensão regressiva formulada por seguradora, com o objetivo de ser
ressarcida pelos valores que despendeu para indenizar sua segurada em
virtude de danos relacionados a falha na prestação de serviços atribuída à
concessionária ré.
De plano, importante consignar que ao indenizar a
prejudicada pelo evento danoso houve sub-rogação da requerente nos direitos
de sua cliente, fazendo emergir o direito de regresso da seguradora.
Em decorrência do fenômeno da sub-rogação, nos termos
do que preceitua o artigo 786, do Código Civil, transferem-se à seguradora
todos os direitos que cabiam à consumidora dos serviços de energia elétrica,
bem como as características da relação jurídica originária.
Nesses termos, verificada a relação de consumo havida
entre a concessionária de energia e a segurada da autora, aplicam-se à
hipótese as normas consumeristas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025922-56.2019.8.26.0100 - Presidente Prudente - VOTO No 13.813 4/7
Feitas essas ponderações, destaco que consta dos autos
(conforme relatório de sinistro, laudo técnico e orçamentos de fls. 182/190)
que, no dia 21.03.2018, houve queima de aparelhos eletrônicos pertencentes a
contratante de seguro da autora (Cleunice de Lourdes D Formente). Possível
notar, ainda, que os danos ocorreram em virtude de oscilação de energia,
sendo certo que a concessionária deve ser responsabilizada pela falha na
prestação de serviços.
No caso, tratando-se de responsabilidade civil de
concessionária de serviço público, sabe-se que está caracterizada a
responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Respeitado o posicionamento adotado pelo Culto
Magistrado sentenciante, entendo que não há como se afastar a
responsabilidade da requerida pelo evento danoso, tendo em vista que os
elementos havidos nos autos revelam, de forma suficiente, que o sinistro
decorreu de sobrecarga/falha de energia havida na rede mantida pela ré.
A seguradora trouxe aos autos provas aptas a confirmar
os danos e de sua causa (fls. 182/190), sendo induvidoso que a queima dos
equipamentos se relaciona à atividade exercida pela apelada.
E nem se alegue que os elementos que acompanharam a
exordial foram produzidos unilateralmente e, por isso, não possuem a força
probante necessária à procedência do pleito autoral.
Percebe-se que a autora percorreu os trâmites adequados
para verificar a ocorrência do sinistro e os efetivos prejuízos sofridos por sua
cliente, sendo certo que a regulação de sinistro e o laudo técnico que apurou
as avarias e suas causas foram elaborados por empresas especializadas, que
não mantém vínculos aparentes com a requerente.
Ademais, não parece plausível imaginar que a autora
tenha indenizado sua segurada antes de estar plenamente convencida da
ocorrência dos danos. Sabe-se que as seguradoras evitam ressarcir seus
clientes em situações nas quais as provas não são contundentes, mesmo nos
casos em que possam se valer de demandas regressivas para reaver os valores
gastos.
Não entrevejo, outrossim, qualquer atentado à boa-fé
objetiva na conduta da seguradora no que toca a não preservação dos
aparelhos para a realização de perícia.
Nota-se que depois do sinistro os equipamentos
danificados foram substituídos ou submetidos a conserto/troca de peças (fls.
187), sendo certo que a seguradora agiu nos termos do que se comprometeu
mediante contrato firmado com sua cliente, analisando a situação, resolvendo
o impasse e, a partir daí, sub-rogando-se no direito da usuária lesada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025922-56.2019.8.26.0100 - Presidente Prudente - VOTO No 13.813 5/7
Impossível cogitar, da mesma forma, que o ocorrido
possa ser caracterizado como caso fortuito/força maior capaz de excluir o
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e o dano.
Efetivamente, a ocorrência de fenômenos naturais não
exclui a responsabilidade da prestadora de serviço público, vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É sabido que com bastante frequência ocorrem fortes
chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter
aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as
consequências dos eventos climáticos.
Também não há nada o que se cogitar a respeito de
supostas irregularidades existentes na fiação interna da segurada da autora,
vez que não há nenhum elemento nos autos que possa corroborar essa ideia.
Assim sendo, considerando que a seguradora logrou êxito
em demonstrar os danos e sua causa, e inexistindo excludente da
responsabilidade civil da concessionária, de rigor a reforma da r. sentença
guerreada para reconhecer o direito de regresso da autora.
Nesse sentido, vejamos precedentes firmados por esta 28a
Câmara de Direito Privado:
Em face dos danos, do nexo causal e da responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
que longe está de se caracterizar no mau tempo, julga-se procedente demanda
de regresso ajuizada pela seguradora que indenizou os consumidores
(Apelação n. 1013694-24.2014.8.26.0068 - 28a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 08/04/2016 v.u.). Sic
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva
movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados aos segurados.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo
causal evidenciados. Excludente de responsabilidade. Ausência. Compete à
concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não
caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida pela concessionária, o
qual não pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório configurado.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
(Apelação n. 1019010-48.2016.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 03/10/2017 v.u.). Sic
Destaque-se, ainda, que não é necessário que a usuária
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025922-56.2019.8.26.0100 - Presidente Prudente - VOTO No 13.813 6/7
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso.
Assim, reconheço o dever de ressarcir e passo à
apreciação da quantia a ser paga à autora, destacando que há discreta
discrepância entre o montante pleiteado na exordial e a quantia
comprovadamente desembolsada para indenizar a segurada lesada.
Quanto ao tema, vê-se que o valor despendido pela
seguradora para reparar sua cliente pela lesão patrimonial experimentada em
virtude do sinistro está bem demonstrado no processado pelo quadro de
visualização de prejuízos (fls. 189) e pelo indicativo de pagamento
apresentados (R$ 2.932,50 - fls. 191).
Desse modo, imperiosa a condenação da ré a ressarcir à
autora o valor supramencionado, que deverá ser corrigido desde o
desembolso e acrescido de juros de mora apenas a partir da citação,
especialmente porque, quando do pagamento à segurada, a requerida não se
encontrava em mora, aplicando-se à hipótese as regras estabelecidas nos
artigos 240, do Código de Processo Civil em vigor, e 405, do Código Civil.
Outro, aliás, não tem sido o entendimento desta 28a
Câmara, a saber:
Prestação de serviços. Ação de regresso da seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Oscilações elétricas decorrentes de descargas
atmosféricas. Excludente de responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras. Risco da atividade. Nexo
causal demonstrado. Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de mora.
Incidência a partir da data da prolação da sentença ou do trânsito em julgado.
Tese destituída de fomento afastada. Mantido o termo inicial na forma prevista
na sentença, a partir da citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade com os parâmetros de
balizamento previstos na legislação processual e que não se mostra excessiva.
Recurso não provido. (Apelação n. 1040160-14.2014.8.26.0114 - 28a Câmara de
Direito Privado Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 15/08/2016
v.u.). Sic
Na demanda regressiva de seguradora, mora só se constitui na citação, termo
inicial dos juros. (Apelação n. 0010513-13.2010.8.26.0152 - 28a Câmara de
Direito Privado Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 23/02/2016
m.v.). Sic
No mais, pelo novo desfecho dado à demanda,
considerando que a recorrente decaiu de parte mínima de seu pleito, condeno
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025922-56.2019.8.26.0100 - Presidente Prudente - VOTO No 13.813 7/7
honorários advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação,
conforme pedido formulado na inicial (fls. 16).
Finalmente, para efeitos de prequestionamento, registra-
se que a presente decisão apreciou a matéria constante na peça recursal e nas
contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para condenar a concessionária ré a pagar à
requerente o valor de R$ 2.932,50, devidamente corrigido desde o
desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, carreando à
requerida os ônus da sucumbência.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator